Tribunal: CARF
Processo: 15563.000537/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento, assim como as provas apresentadas pelo contribuinte somente em recurso voluntário.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência. Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, PERÍCIA E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
COBRANÇA DE DIVERGÊNCIAS GFIP x GPS. BASE DE CÁLCULO APURADA ATRAVÉS DE GFIP.
As informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RETENÇÃO DA LEI 10.666/2003.
A partir da vigência do art. 4° da Lei no 10.666/03, as empresas contratantes ficaram obrigadas a arrecadar a contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhes prestarem serviços, descontando-a da remuneração paga, e a recolher à Seguridade Social o valor arrecadado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. LIMITE MÁXIMO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar que a remuneração do segurado contribuinte individual que lhe presta serviço excede o limite máximo do salário-de-contribuição, em razão de valores percebidos por outra empresa, bem como informar em GFIP a eventual existência de múltiplos vínculos ou múltiplas fontes pagadoras.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000537/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.729 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
UNIMED NOV IGUACU COOP TRAB MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento, assim como as
provas apresentadas pelo contribuinte somente em recurso voluntário.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
regência. Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como
na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, PERÍCIA E REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000537/2007-56
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
COBRANÇA DE DIVERGÊNCIAS GFIP x GPS. BASE DE CÁLCULO
APURADA ATRAVÉS DE GFIP.
As informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições arrecadadas pelo INSS, comporão a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e, constituir-se-ão em
termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RETENÇÃO DA LEI
10.666/2003.
A partir da vigência do art. 4° da Lei no 10.666/03, as empresas contratantes
ficaram obrigadas a arrecadar a contribuição dos segurados contribuintes
individuais que lhes prestarem serviços, descontando-a da remuneração paga, e
a recolher à Seguridade Social o valor arrecadado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. LIMITE MÁXIMO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar que a remuneração do segurado
contribuinte individual que lhe presta serviço excede o limite máximo do
salário-de-contribuição, em razão de valores percebidos por outra empresa,
bem como informar em GFIP a eventual existência de múltiplos vínculos ou
múltiplas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção dos documentos juntados em seu anexo (efls. 222/881) e as
alegações a estes relacionadas, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15563.000537/2007-56, em face do acórdão no 13-20.584, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJOII), em sessão
realizada em 18 de julho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O presente lançamento referente à NFLD DEBCAD 37.144.161-7, tendo em vista a
extinção da Secretária da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a
conseqüente transferência dos processos administrativo-fisca.is para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, conforme art. 4° da Lei 11.457 de 16/03/2007, recebeu
nova numeração, passando a consubstanciar o processo em epígrafe.
DA NOTIFICAÇÃO
2. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, em face da empresa acima identificada,
correspondente às contribuições dos segurados contribuintes individuais cooperados,
arrecadadas mediante desconto e não repassadas integralmente à Seguridade Social pela
empresa, na forma do art. 4° da Lei 10.666 de 09/05/2003, cujo montante, consolidado
em 27/08/2007, é de R$ 228.466,33 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta
e seis reais e trinta e três centavos), abrangendo as competências 05/2003 a 12/2005.
3. O Relatório Fiscal de fls. 40/43 informa que o lançamento do crédito previdenciário
foi efetuado com base nos documentos apresentados à fiscalização quando da
convocação da empresa para regularização das divergências apontadas no batimento
GFIP x GPS.
3.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas,
creditadas e/ou devidas aos segurados cooperados, informadas por meio das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Infonnações à
Previdência Social - GFIP, que não foram recolhidas integralmente, até o momento do
lançamento.
3.2. Ainda segundo o Relatório Fiscal (fl. 41), “foram cobradas apenas as divergências
apuradas pelo sistema. Os fatos geradores não declarados em GFIP deverão ser
identificados quando da realização de auditoria fiscal de rotina, uma vez que os valores
por eles gerados não foram incluídos neste levantamento. A empresa não declarou em
GFIP os cooperados no período de 01/9999 a 03/2003. A empresa efetuou no decorrer
da fiscalização retificação nas GFIP do ano de 1999, 01/00'e 02/00, 05/03 e 2005,
principalmente retificando o código de terceiros. Tendo em vista que as GFIP
retificadoras do ano de 2005 dos cooperados não estavam ainda no sistema CCORGFIP
os valores foram incluídos por esta fiscalização”.
3.3. Acrescenta a Autoridade Fiscal que a conduta praticada configura, em tese, o crime
de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A, inciso I, do Decreto Lei
n° 2.848, de 07/12/1940 (CP), com redação dada pela Lei 9.983, de 17/07/2000, motivo
pelo qual será objeto de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, em relatório à
parte, com comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
3.4. Os valores consolidados nesta NFLD referem-se ao' levantamento 880 - Diferença
de Contribuição dos valores retidos dos contribuintes individuais cooperados.
4. Os anexos Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fls. 04/06), Discriminativo
Sintético do Débito - DSD (fls. 07/08) e o Relatório de Lançamentos - RL (fls. 09/10),
sob o levantamento intitulado 880 - COOPERADOS, demonstram as bases de cálculo, a
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

alíquota utilizada, os valores devidos originários, os acrescimos moratórios e os valores
finais devidos.
5. A fundamentação legal do lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal e
no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 30/31), 'onde consta toda a
legislação que ampara o lançamento, por rubrica e por competência.
DA IMPUGNAÇÃO
6. Cientificada da autuação em 28/08/2007 (fl. 01), a interessada apresentou
impugnação ao lançamento, em 26/09/2007, às fls. 129/135, conforme registro do CAC-
DRF – Nova Iguaçu consignado à fl. 129, acompanhada dos documentos de fls.
136/152, trazendo os argumentos a seguir sintetizados:
6.1. Inicialmente, sustenta que o fato de não ter declarado em GFIP as anotações
relativas a seus cooperados até a competência 03/2003 tem pleno fundamento legal, pois
somente com o advento da MP n° 83/2002, posteriormente convertida na Lei
10.666/2003 é que as cooperativas de trabalho passaram a serem obrigadas a arrecadar e
descontar as contribuições dos seus segurados cooperados contribuintes individuais, a
partir da competência 04/2003, conforme previsto no art. 14 da referida MP. Assim,
perfeitamente justificado que a impugnante tenha passado a efetuar a arrecadação e
recolhimento das contribuições de seus segurados cooperados contribuintes individuais,
e sua conseqüente informação em GFIP, a partir da competência 04/2003.
6.2. Argumenta que a fiscalização seletiva, sem a verificação da contabilidade da
empresa, exatamente por prender-se tão somente ao confronto de GFIP e GPS, mostrou-
se falha, desconsiderando a relevância de informações que corretamente demonstrariam
os reais valores devidos e recolhidos aos cofres da previdência.
6.3. Explica que atualmente o departamento de pessoal da empresa recebe um arquivo
do setor de faturamento e o valida no programa SEFIP, gerando a GFIP, que é enviada à
CEF por meio do programa Conectividade Social. Todavia, no período apurado, a
dinâmica era outra, onde as GFIP eram impressas e enviadas à CEF com um disquete,
que era retido pelo banco e, após carimbar cada urna das folhas impressas devolvia à
impugnante. Como ainda não existia o programa Conectividade, as informações que
chegavam à Previdência eram aquelas constantes das GFIP.
6.4. Nesse contexto informa que o valor efetivamente retido era aquele originado de
outro documento, denominado CREDIT, que era produzido pelo setor de faturamento
da empresa e enviado ao setor de contabilidade que, com base nele recolhia as
contribuições devidas ao NSS. Assim, alega que erros existentes no sistema
informatizado utilizado à época geravam diferenças entre os valores constantes nas
GFIP e aqueles constantes nos CREDIT, de modo que as informações que chegavam ao
setor contábil (constantes no CREDIT), com base nas quais se efetuava o recolhimento
era menor do que aquelas declaradas à Previdência Social, por meio de GFIP,
concluindo que, nesses casos, não houve a retenção das verbas que, de fato, não
chegaram a ser descontadas dos cooperados, a despeito de a informação da retenção ter
sido enviada à Previdência.
6.5. Aponta a existência de novos erros do sistema informatizado utilizado à época dos
fatos geradores, que acusavarn novas retenções já realizadas por outra fonte pagadora
dos cooperados da empresa, explicando tratarem-se de “médicos que tiveram
descontado o teto máximo permitido em lei por outra fonte pagadora, mas cujo desconto
foi também informado pela impugnante”, equívoco decorrente da possibilidade aberta
pelos art. 1°, § 1° e art. 4°, § 1°, da Lei 10.666/03.
6.6. Sustenta ainda que havia médicos que prestavam serviços à impugnante e a outras
empresas concomitantemente, e que possuíam o mesmo número de inscrição no PIS,
exemplificando que sobre os valores devidos a um dos médicos efetuava o desconto da
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

contribuição previdenciária, enquanto sobre os valores devidos a outro (com o mesmo
número de PIS) não o fazia, em razão de já ter sido efetuado pela outra fonte pagadora
que já atingira limite máximo. Todavia, como o número de inscrição no PIS dos
médicos era o mesmo, o sistema informatizado identifica-os como um só, somando os
valores brutos de seus recebimentos e informando um valor de desconto previdenciário
maior, não efetivamente realizado.
6.7. Por derradeiro aduz que “conforme reconhecido no próprio Relatório da Sra. Fiscal,
a impugnante apresentou GFIPs retificadoras do ano de 2005; que não foram
consideradas ao lavrar a NFLD impugnada”.
6.8. Diante do exposto, protesta pelo deferimento de prazo de 90 dias para apresentação
de documentos, assim como pela realização de prova pericial de contabilidade, a ser
realizada na sede da impugnante, e requer, por fim, o acolhimento das razões descritas
na peça impugnatória, bem como o cancelamento ou a redução do débito fiscal.
7. É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 209/221, bem
incluiu, em anexo ao recurso, os documentos de fls. 222/881.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Documentos juntados em anexo ao recurso voluntário. Inovações recursais.
Em anexo ao recurso voluntário, a contribuinte apresenta uma farta documentação
para fins de comprovação de seu direito (fls. 222/881). No entanto, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada dos documentos de fls. (fls. 222/881).
pelo contribuinte em anexo recurso voluntário.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

Ainda, em razão das novas provas juntadas em recurso voluntário, a contribuinte
apresenta alegações em relação a estas provas juntadas, especialmente, requer diligência com
base em tais documentos.
Essas novas alegações destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela
qual não podem ser conhecidas, por preclusão.
Inexiste na impugnação qualquer insurgência quanto as alegações referentes aos
documentos juntados em anexo ao recurso (fls. 222/881), de modo que, por tal razão, a DRJ de
origem não apreciou as alegações suscitadas em recurso de realização de diligência com base nos
documentos juntados somente em anexo ao recurso.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas as alegações e pedidos
realizados relacionados aos documentos juntados em anexo ao recurso (fls. 222/881), razão pela
qual não deve ser conhecida por este Conselho, haja vista que não constaram na impugnação ao
lançamento. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Saliento, por fim, que as estas alegações trazidas em recurso não se enquadram
nas hipóteses de conhecimento de ofício, não estando a nulidade suscitada em recurso (erro na
indicação da fundamentação legal) entre as hipóteses de nulidade que estabelece o art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, a exceção dos documentos juntados
em anexo ao recurso (fls. 222/881) e as alegações relacionadas a estes.
Da nulidade por falta de apreciação de argumento da defesa.
Sustenta a recorrente que suscitou em sua peça de impugnação que o fato de não
ter declarado em GFIP as anotações relativas aos seus cooperados até a competência 03/2003
contava com pleno amparo legal, eis que somente pelos termos da Medida Provisória n° 83, de
12 de dezembro de 2002, passara a ser obrigação das cooperativas de trabalho a arrecadação e
recolhimento das contribuições de seus cooperados contribuintes individuais.
Esclareceu que a referida obrigação somente entrou em vigor após o transcurso do
período previsto no art. 14 daquela MP: “a partir do dia primeiro do mês seguinte ao nonagésimo
dia da sua publicação” (01.04.03).
Refere que o alegado chegou a ser notado pela instância recorrida, que anotou a
argumentação no relatório do Acórdão ora guerreado. Entretanto, ao apreciar as razões da
impugnação ofertada, nenhuma linha dedicou à matéria trazida, deixando, portanto, de apreciar
defesa formulada.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

Pois bem.
De início, importa referir que a Medida Provisória no 83, de 12 de dezembro 2002
foi convertida pela Lei no 10.666, 08 de maio de 2003.
Conforme se verifica o lançamento não abrange as competências anteriores a
04/2003, haja vista que o período de apuração da NFLD é 05/2003 a 12/2005.
Diversamente do que alega o recorrente, constou claro no acórdão que a exigência
em questão somente poderia ser exigida a partir da competência 04/2003, nos termos da Lei no
10.666/03. Vejamos:
“23. Conforme se pode verificar, o crédito constituído por meio da presente NFLD
refere-se às contribuições dos segurados contribuintes individuais - cooperados,
incidentes sobre o salário-de-contribuição, arrecadadas mediante desconto e não
repassadas integralmente à Seguridade Social pela empresa, na forma do art. 4° da Lei
10.666 de 09/05/2003, que assim determina:
"Art. 49 Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher 0
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês
seguinte ao da competência."
24. Cabe ressaltar que a contribuição do segurado contribuinte individual, exigida por
meio de retenção, a partir da competência 04/2003, está sujeita ao limite máximo do
salário-de-contribuição, por disposição do art. 28, inciso III e § 5°, da Lei n° 8.212/91:
(...)”
(grifou-se)
Portanto, entendo que foi apreciada a alegação de que somente a partir da vigência
do art. 4° da Lei n° 10.666/03, as empresas contratantes ficaram obrigadas a arrecadar a
contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhes prestarem serviços, descontando-a
da remuneração paga, e a recolher à Seguridade Social o valor arrecadado. Tal questão inclusive
constou na ementa do julgado:
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RETENÇÃO DA LEI 10.666/2003.
A partir da vigência do art. 4° da Lei n° 10.666/03, as empresas contratantes ficaram
obrigadas a arrecadar a contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhes
prestarem serviços, descontando-a da remuneração paga, e a recolher à Seguridade
Social o valor arrecadado.
Saliente-se, por fim, embora tenha constado relatório fiscal que “a empresa não
declarou em GFIP os cooperados no período de 01/1999 a 03/2003”, tal afirmação não acarretou
consequência na NFLD ora apreciada (37.144.161-7), que abrange ao período 05/2003 a
12/2005. Ocorre que, do mesmo procedimento fiscal, foi lavrada outra NFLD, de no 37.017.847-
5, a qual se refere ao período 02/1999 a 12/2005, de modo que a informação apresentada pela
fiscalização se relaciona àquela NFLD e não em relação a deste processo.
Assim, tendo a DRJ de origem expressamente exposto que somente a partir da
vigência do art. 4° da Lei n° 10.666/03 é que ela se aplica, e tendo o lançamento não abrangido
períodos anteriores a vigência da Lei n° 10.666/03, não há a nulidade arguida, inexistindo
cerceamento de defesa.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

Por tais razões, rejeita-se a alegação de nulidade suscitada.
Cerceamento de defesa. Indeferimento de apresentação de documentos após
a impugnação.
Entende a contribuinte que houve cerceamento de defesa por parte da DRJ de
origem, a qual rejeitou o pedido de juntada de documentos após a impugnação.
Todavia, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Portanto, o indeferimento do pedido de juntada de documentos foi realizada nos
termos da legislação, não havendo cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Cabe mencionar que o Decreto n° 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da União, estabelece, em seus
artigos 59 e 60, os autos que seriam nulos.
De acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, portanto.
Produção de provas, perícia e de realização de diligências.
A recorrente sustenta a necessidade da prova pericial, em especial, a contábil.
Entendo que, no caso, perícia, produção de provas e as diligências requeridas são indeferidas,
com fundamento no art.18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993,
por se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os
elementos necessários ao julgamento. Portanto, improcedente tal pedido.
Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo legal,
uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto no 70.235/72, com redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o
interessado possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe,
portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pela contribuinte.
Acrescento que não há cerceamento de defesa, em razão da contribuinte ter sido
intimada no curso da fiscalização para apresentar provas e deixou de assim fazer. Ainda, deveria
ela ter apresentado a documentação comprovatória do seu direito em anexo a impugnação, nos
termos do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe: “§ 4o A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, (...)”
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

Sendo concedido à contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória, não há que
se falar em cerceamento do direito de defesa em razão indeferimento de pedido de produção de
provas, perícia e de realização de diligências.
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar suas
alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo
que não alegar, principalmente quando o ônus da prova recai sobre aquele que alega.
Deste modo, rejeito o pedido de produção de provas, perícia e de realização de
diligências, tal qual requer a recorrente.
Mérito.
Inicialmente, cabe observar que, conforme declarado no Relatório Fiscal, os
valores lançados nessa NFLD são referentes aos fatos geradores declarados pela notificada em
GFIP, caracterizando confissão de dívida perante a Seguridade Social.
Da análise do Relatório Fiscal e demais peças processuais compositivas da
presente NFLD, verifica-se que os fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas são
oriundas de divergências constatadas pela Fiscalização, em procedimento fiscal específico,
decorrentes de diferenças de valores de contribuições informadas nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, em cotejo
com os valores recolhidos através das Guias da Previdência Social - GPS.
Conforme bem destacou a instância julgadora a quo, a GFIP importa em confissão
de dívida tributária, e que é prescindível, inclusive, a lavratura de NFLD para a inscrição do
débito em Dívida Ativa, sendo a simples comprovação de divergência GFIP x GPS apurada pelo
sistema informatizado do INSS suficiente para a regular cobrança.
Assim, não há como acolher a alegação da recorrente de que o procedimento
fiscal teria se mostrado falho, por ser realizado sem a verificação de sua escrituração contábil,
uma vez que os valores apurados pela fiscalização foram informados pela própria recorrente nas
GFIP, não se podendo olvidar que tais informações possuem caráter eminentemente declaratório,
sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
Portanto, não assiste razão também à contribuinte no tocante à alegação de que
teria apresentado GFIP retificadoras do ano de 2005, as quais não teriam sido consideradas pela
fiscalização quando da lavratura da presente NFLD, uma vez que, conforme descrito no item 4.2
do REFISC (fl. 41), a AFRFB Notificante afirma justamente o contrário, que “tendo em vista
que as GFIP retificadoras do ano de 2005 dos cooperados não estavam ainda no sistema
CCORGFIP os valores foram incluídos por esta fiscalização”.
Transcrevo parte do acórdão da DRJ, adotando-o também como razões de decidir:
21. Da análise dos autos é possível verificar que, de fato, os valores informados pelo
contribuinte nas GFIP retificadoras, relativas às competências do exercício de 2005,
cujas cópias foram anexadas às fls. 86/ 109, foram consideradas pela fiscalização para
apuração do débito lançado. A título exemplificativo, basta observar que na GFIP da
competência 05/2005, foi informado o valor de R$ 84.137,77 a título de valor devido à
Previdência Social, decorrente da contribuição dos segurados contribuintes individuais
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

(fl. 89), o mesmo valor informado no campo “crédito apurado' constante do anexo
Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fl. 05), que serviu para apuração do crédito
constituído.
22. Ressalto, ainda, que as GFIP retificadoras referentes às competências do exercício
de 2005, assim como a GFIP da competência 05/2003, consideradas pela fiscalização
para o presente lançamento constam no sistema informatizado GFIPWeb, conforme
telas juntadas às fls. 156/165.
23. Conforme se pode verificar, o crédito constituído por meio da presente NFLD
refere-se às contribuições dos segurados contribuintes individuais - cooperados,
incidentes sobre o salário-de-contribuição, arrecadadas mediante desconto e não
repassadas integralmente à Seguridade Social pela empresa, na forma do art. 4° da Lei
10.666 de 09/05/2003, que assim determina:
"Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher 0
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês
seguinte ao da competência."
24. Cabe ressaltar que a contribuição do segurado contribuinte individual, exigida por
meio de retenção, a partir da competência 04/2003, está sujeita ao limite máximo do
salário-de-contribuição, por disposição do art. 28, inciso III e § 5°, da Lei n° 8.212/91:
“Art 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5°; (Redação alterada pela Lei n" 9.8 76, de 26/I 1/99)
(...)
§ 5 ° O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170. 000, 00 (cento e setenta
mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma
época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social)"
(grifei)
25. Por sua vez, o Decreto n° 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência
Social - RPS regula a obrigação da empresa em arrecadar e recolher, mediante desconto
da remuneração paga ou creditada, a contribuição a cargo do segurado contribuinte
individual, bem como determina observância do limite máximo do salário-de-
contribuição e a sua comprovação, o que pode dispensar a retenção ou reduzi-la.”
Portanto, incumbia a contribuinte manter arquivadas as cópias dos comprovantes
de pagamento ou declarações apresentadas pelos segurados, até que se expire o direito de a
Fazenda Nacional realizar ações fiscais relativas ao período, ou seja, até que ocorra a decadência
do direito de lançar, bem como informar nas GFIP o múltiplo vínculo ou múltiplas fontes
pagadoras.
Como se depreende dos autos, a contribuinte não apresentou, junto com sua
impugnação, qualquer documento, a fim de comprovar que algum dos segurados cooperados
recebeu remuneração, como contribuinte individual, ou mesmo como empregado, em outra
empresa, cujo montante dos valores superasse o limite máximo do salário-de-contribuição e
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000537/2007-56

tampouco se incumbiu de informar nas GFIP apresentadas a eventual existência de múltiplo
vínculo ou múltiplas fontes pagadoras dos contribuintes individuais que lhes prestaram serviço.
Somente essa comprovação é que poderia ensejar uma eventual retificação do
lançamento. No entanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia,
pelo que deve ser mantido o lançamento pelos valores apurados pela Auditora-Fiscal, não sendo
possível acolher as alegações sintetizadas nos itens 6.5 e 6.6 referidas no relatório.
Conforme já referido, os documentos anexados somente para a segunda instância
julgadora, os quais não foram entregues à fiscalização e que tampouco teve acesso a DRJ, não
são possíveis de conhecê-los, não havendo que se falar em violação ao princípio da verdade
material e de formalismo moderado, pois não se tratam de provas capazes de, sem realização de
diligência fiscal e minucioso trabalho de verificação, afastar o lançamento que foi imputado à
recorrente.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente. Por tais
razões, não merecem reparos o acórdão recorrido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção dos
documentos juntados em seu anexo (efls. 222/881) e as alegações a estes relacionadas, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital